Tribunal: TJSP
Processo: 1000910-44.2024.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do réu. Sentença de parcial procedência apenas para declarar inexigível o débito. Apelo da parte autora pleiteando a condenação da requerida também ao pagamento de indenização por danos morais. Com razão. Responsabilidade civil.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do réu. Sentença de parcial procedência apenas para declarar inexigível o débito. Apelo da parte autora pleiteando a condenação da requerida também ao pagamento de indenização por danos morais. Com razão. Responsabilidade civil. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Débito aqui discutido que permaneceu inscrito mesmo após os anteriores terem sido excluídos, o que é suficiente para afastar a aplicação da Súmula no 385 do STJ. Danos morais in re ipsa. Indenização devida no importe de R$ 10.000,00. Honorários advocatícios fixados, por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, no patamar de 20% sobre o valor total, atualizado e com juros, da condenação. Recurso provido.